Tribunal: TJMT
Processo: 0015836-79.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015836-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 023.619.031-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGILAS JUGIMAS RIBEIRO TIBALDI DA SILVA - CPF: 023.143.111-24 (VÍTIMA), MATHEUS BATISTA DE SOUZA - CPF: 052.802.191-50 (VÍTIMA), AECIO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 568.358.501-59 (VÍTIMA), ZENILTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 362.902.701-68 (VÍTIMA), GUILHERME BATISTA DE SOUZA (VÍTIMA), LUCAS BATISTA DE SOUZA (VÍTIMA), FLAVIA MONIZE MARCIANA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO IGOR LIMA SILVA - CPF: 058.738.791-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II) – CONTINUIDADE DELITIVA (09 VÍTIMAS) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – HARMÔNICOS E COESOS – DOSIMETRIA ADEQUADA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial somente é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

Presentes depoimentos judicializados que confirmam a identificação positiva do acusado, acompanhado de apreensão de objeto subtraído em sua posse momentos depois do crime, não há falar em insuficiência de prova para a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015836-79.2015.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Leonardo Vicente de Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, II, alínea
“h”
(contra criança e gestante), na forma do art. 71,
caput
(09 vítimas), todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória. Afirma que o reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas no momento da prisão em flagrante foi procedido sem a devida observância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e, afastado a identificação pessoal, não haveriam outras provas aptas a subsidiar a condenação (id. 168862762).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 168862765).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 173644659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do crime de roubo majorado, porquanto o reconhecimento pessoal do apelante não observou o disposto no art. 226 do CPP, bem como porque as demais provas são insuficientes para subsidiar a condenação.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 26/06/2015, por volta de 22h30min, em uma lanchonete situada a Rua Projetada, bairro Tancredo Neves, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, os seguintes produtos: R$900,00 (novecentos reais) em espécie de propriedade de Jorgilas Jugimas Tibaldi da Silva; um aparelho celular da marca Sony Xperia, de propriedade de Zenilton Pereira de Souza; um aparelho celular da marca Sony Xperia C, de propriedade da vítima Guilherme Batista de Souza; um relógio da marca Fossil de propriedade da vítima Matheus Batista de Souza; três aparelhos celulares e a carteira da vítima Aécio de Campos Moreira; um capacete e um celular Iphone 5 C da vítima Lucas Batista de Souza; um ceular Iphone 4S de propriedade da vítima Flavia Monize Marciana Alves – sendo os crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos em concurso formal impróprio (por no sete vezes), com desígnios autônomos contra cada uma das referidas vítimas.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e local dos fatos os denunciados CAIQUE e LEONARDO chegaram no trailer de lanches a bordo de uma motocicleta, desceram e com arma de fogo em punho anunciaram o assalto contra cada uma das vítimas, subtraindo os produtos supramencionados. Após a consumação dos roubos os denunciados empreenderam fuga em posse dos objetos subtraídos, mas foram seguidos por algumas vítimas que avistaram a residência onde se esconderam.

A polícia militar foi acionada e em diligências no local prendeu os denunciados em flagrante delito, conduzindo-os à Delegacia. Em sede policial as vítimas reconheceram os denunciados como os autores do roubo, bem como a motocicleta apreendida como sendo a utilizada no evento delitivo. [...] (
sic
do id. 168862736).

Durante a instrução processual, houve o aditamento da inicial acusatória, para incluir a prática do crime de roubo majorado praticado em desfavor da vítima
Flavia Monize Marciana Alves
, em 19/06/2015:

[...] MMa juíza, tendo em vista a nova redação do art. 384 do CPP e, diante do depoimento da vítima Flávia Marciana Alves, verifica-se que estamos diante de uma nova tipificação penal não constante da denúncia, descoberta somente no dia de hoje, nesta audiência.

Relatou aquela que em verdade o seu roubo ocorreu no dia 19/06/2015, por volta das 21h00min, na esquina da Rua Projetada, no Bairro Tancredo Neves, em Cuiabá-MT, quando os acusados Leonardo Vicente de Souza e Bruno Igor Lima Silva, mediante emprego de arma de fogo lhe anunciaram um assalto quando lhe fora levado seu aparelho de celular iPhone 4S. Ouvida nesta fase judicial, relatou que reconheceu os assaltantes como sendo Bruno (Caique) e Leonardo (que inclusive disse possuir olhos verdes). Por esta razão, o MP adita a presente denúncia para que consta a correta tipificação legal, contra os acusados a saber: art. 157, § 2o, I e II (quanto a vítima Flávia e fato ocorrido em 19/06/2015) e art. 157, § 2o, I e II (em concurso formal impróprio), na forma do art. 70,
in fine
, por seis vezes, todos do Código Penal, pugnando assim, pelo recebimento. [...] (
sic
do id. 168862736).

Após regular processamento do aditamento da inicial, o juízo singular prolatou sentença, condenando ambos acusados pela prática dos crimes de roubo majorado.

O réu
Bruno Igor Lima Silva
, devidamente intimado através de seu advogado constituído, não apresentou recurso de apelação.

Do pleito absolutório
:

A defesa de Leonardo Vicente nega a prática delitiva, bem como questiona a validade do reconhecimento pessoal supostamente praticado em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o apelante
Leonardo Vicente
negou a prática delitiva, afirmando que estava no interior do imóvel consumindo entorpecentes, quando foi surpreendido pela Polícia Militar e levado para a delegacia. Embora devidamente intimado,
Leonardo
não compareceu em juízo, o que ensejou a decretação de sua revelia.

Acerca do roubo praticado no dia 19/06/2015, a vítima
Flavia Monize
esclareceu que o crime praticado em seu desfavor ocorreu uma semana antes, quando o apelante
Leonardo
teria a abordado e segurado seu colarinho, impedindo-a de fugir. Narrou que o apelante passou a exigir o aparelho de celular, instante em que conseguiu encará-lo e visualizar todo o seu rosto, tendo identificado que esse tinha bigode e olhos verdes. Confirmou o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, bem assim informou que seu aparelho de celular, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), não foi recuperado.

Veja-se:

[...] O roubo contra mim não foi no mesmo dia do roubo do trailer; me roubaram primeiro e uma semana depois roubaram o trailer na mesma avenida; eu só me recordo do Leonardo; eu estava indo com alguns colegas pra lanchar no trailer, daí parou a moto; meus amigos saíram correndo; eu também sai correndo e ele me puxou pelo colarinho; ele estava sem nada no rosto; ele puxava o meu colarinho e ficava me encarando e dizendo “passa o celular”; dava pra olhar o rosto dele certinho, ele estava de bigode; eu ficava encarando ele falou se eu não desse o celular eu ia morrer; ele estava com uma arma; lembro do Leonardo porque ele ficou me encarando; um ficou na moto; Leonardo que desceu da moto e me assaltou; ele estava de cara limpa; o roubo contra mim foi numa sexta-feira, dia 19, por volta faz 20hs; fui assaltada numa esquina antes de chegar no trailer; o trailer é a lanchonete do meu irmão, eram em três proprietários; eles me levaram na delegacia uma semana depois e eu reconheci; o que estava na moto eu reconheci também, ele estava de cabelo amarelo; era o Bruno; ele também estava sem capacete; a minha amiga ficou encarando ele, ela tentou me ajudar; não sei dizer se as vítimas do assalto do dia 26 reconheceram os réus; eles me assaltaram a noite; lá não tinha luz; o que estava e encarando era clarinho; o Leonardo tinha olhos verdes; não sei dizer se a arma era de verdade; o Bruno ficou distante uns quatro a cinco metros; estava escuro; meu celular não foi recuperado; ele valia uns 1.300,00; o que me assaltou estava de moletom; o que estava na moto estava de moletom verde [...] (
sic
da transcrição da sentença de id. 168862738).

Quanto ao crime praticado no dia 26/06/2015, a vítima
Jorgilas Jugimas Tibaldi da Silva
confirmou a identificação positiva do apelante, inclusive destacando que esse tem olhos verdes e era conhecido na região por praticar vários delitos de roubo. Afirmou que seguiu os criminosos até determinado imóvel, onde acionaram a Polícia Militar, que adentrou o local e prenderam os criminosos, ainda em posse de um capacete subtraído. Disse que a motocicleta utilizada pelos criminosos estava no local e foi reconhecida pelas demais vítimas. Ressaltou que os criminosos estavam armados e que havia crianças e uma gestante de 06 (seis) meses, que precisou de atendimento médico.

Também sob o crivo do contraditório, a vítima
Matheus Batista de Souza
explicou que estava trabalhando no local quando os criminosos anunciaram o assalto, exigindo que passassem o dinheiro do caixa, bem como os objetos pessoais de todos os presentes. Ressaltou que um deles empunhava uma arma de fogo e que havia crianças no local, que se assustaram e saíram correndo. Narrou que
Jorgilas
e
Lucas
seguiram os criminosos e acionaram a Polícia Militar, que procedeu a abordagem do apelante. Questionado acerca da identificação do apelante
Leandro
, afirmou não ter dúvidas, pois ficou frente a frente com ele e notou a cor verde de seus olhos.

O PM
Celso Ferreira dos Santos
descreveu ter sido acionado pelas vítimas, que seguiram os criminosos até uma residência da região, onde encontraram 04 (quatro) sujeitos, tendo as vítimas identificado os dois como responsáveis pela empreitada criminosa.

Aliado a esses elementos, durante a fase inquisitiva, os criminosos foram postos para reconhecimento pessoal, na forma do art. 226 do CPP, ocasião na qual as vítimas
Jorglias Jugimas, Zenilton Pereira, Guilherme Batista, Matheus Batista, Aécio de Campos, Lucas Batista
e
Flávia Monize
reconheceram o apelante
Leonardo Vicente
como autor do crime de roubo (id. 168862736 – pág. 12, 14, 17, 19, 22, 24 e 29).

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação nos atos delituosos, especialmente ante os reconhecimentos pessoais praticados na fase extrajudicial, confirmados em juízo e corroborados pela apreensão de um capacete subtraído, pertencente a vítima
Lucas Batista
.

Quanto à validade do reconhecimento pessoal praticado na fase inquisitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a diligência é apta para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais.

A propósito:

[...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

Na espécie, a autoridade policial cuidou-se de praticar o reconhecimento de acordo com o modelo legal (CPP, art. 226), mesmo antes do entendimento taxativo firmado pelo STJ.

Isso porque, em que pese a defesa afirme que o reconhecimento pessoal praticado na fase policial não obedeceu ao previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, observa-se que, em verdade, a diligência policial seguiu o regramento processual, pois colheu descrição das características físicas, colocando em seguida os suspeitos acompanhados de outros dois agentes, instante em que todas as vítimas reconheceram
Leonardo Vicente
e
Bruno Igor
como autores do crime de roubo.

Além disso, o reconhecimento foi praticado de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa, bem como foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas do apelante (olhos verdes e bigode), detalharam de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos, inclusive que seguiram os criminosos até o local da prisão em flagrante, bem como foi apreendido no imóvel capacete pertencente à vítima
Lucas Batista
.

Por fim, não se pode olvidar também que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Todas as vítimas ouvidas em juízo confirmaram que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, bem assim que havia crianças e uma gestante no local, a qual, inclusive, precisou de atendimento médico, dado o nervosismo que a situação gerou, elementos suficientes para configurar a agravante prevista no art. 61, II, alínea
“h”,
e as majorantes do art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal.

Desse modo, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto, além dos reconhecimentos pessoais extrajudiciais válidos, há outras provas que confirmam a identificação inicial e comprovam a autoria delitiva do apelante
Leonardo Vicente
.

Do apenamento
:

O apelante foi condenado pela prática de dois crimes de roubo, sendo um praticado no dia 19/06/2015, praticado contra a vítima
Flavia Monize Marciana Alves
e outro no dia 26/06/2015, praticado contra as vítimas
Jorgilas Jugimas, Zenilton Pereira, Guilherme Batista, Matheus Batista, Aécio de Campos
e
Lucas Batista,
além de uma gestante e criança não identificada.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa, presente a majorante inscrita no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, elevou-se a pena em 06 (seis) meses, encontrando a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicou-se o incremento de 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Como exposto acima, o apelante praticou dois crimes de roubo, em dias diferentes, atingindo 09 (nove) vítimas diferentes, motivo pelo qual o juízo singular aplicou a regra da continuidade delitiva no percentual de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial fixado foi o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023